Tribunal: TJDFT
Processo: 0013050-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013050-65.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANDERSON RODRIGO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da ausência de controvérsia sobre a existência de capitalização de juros, a pretendida perícia se mostra desnecessária. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 3. Não há que se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação, porquanto expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma suscinta. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 592377/RS, pelo qual se decidiu o Tema 33 da Repercussão Geral, reconheceu-se a relevância e urgência, requisitos Constitucionais para a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o arcabouço legal de sustentação da capitalização de juros. 5. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ocorrida em 31/3/2000, e reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada 6. O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos do verbete número 539. 7. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 8. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de no. 382, a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados. 9. Predomina o entendimento jurisprudencial da inexistência de cumulação da comissão de permanência com a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, consubstanciados nos verbetes no. 30 e 472 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o e inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 355, inciso I e 489, §1o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil; e artigo 5a, inciso LV, da Constituição Federal, indicando a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de realização de prova pericial contábil requerida; c) artigos 6o, inciso IV, 39, inciso X e XI, e 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a lei consumerista é aplicável aos contratos bancários firmados entre as instituições bancárias e seus clientes, o que autoriza a revisão de cláusulas manifestamente abusivas. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, colacionando julgado do STJ e do TJMG para amparar a divergência em relação à tese de ocorrência de cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1495856/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “não há como verificar a existência de cerceamento de defesa devido à ausência da prova pericial, pois seria necessária nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1560247/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No tocante à indicada afronta ao artigo 5a, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação uma vez que "É vedada ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação a normas constitucionais, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1449199/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao apontado malferimento dos artigos 6o, inciso IV, 39, inciso X e XI, e 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Por fim, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010